Tribunal: TJPA
Processo: 0044751-81.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044751-81.2000.8.14.0301

APELANTE: CASTORINA MARIA DE SEIXAS SANTIAGO, ESPOLIO DE PEDRO PAULO CAMPOS SANTIAGO

APELADO: M YAMAMOTO TSUTSUMI, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Entende-se que a responsabilidade pela ocorrência de erro de diagnóstico é objetiva, mas sendo necessário comprovar, o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

2.

Todavia, no caso em tela não restou evidenciado o erro médico alegado, pois o laboratório contratado pela família do paciente analisou somente uma parte das lâminas que foram submetidas ao laboratório recorrido, ou seja, não há provas de que no restante do material coletado inexistiam células cancerígenas.

3.

Ademais, o paciente já faleceu e as lâminas foram descartadas, fatos que impossibilitam a realização de perícia.

4.

Portanto, não comprovada a ocorrência de erro, é devida a manutenção integral da sentença.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou totalmente improcedente a Ação de Indenização por Dano Moral.

O recorrente enumera as razões do apelo, apontando que um exame atencioso das provas acostadas nos autos permite a conclusão ocorrência de dano.

Afirma que o seu esposo só iniciou o tratamento com radioterapia e quimioterapia após o resultado dos exames emitidos pelo Laboratório Mihoko, que atestou malignidade das células.

Diz que a revisão da lâmina atestou que não havia doença maligna e que tal circunstância é suficiente para comprovar o erro do laboratório Mihoko.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a Ação de Indenização por Dano Moral.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
4223443
).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos (Id.

4223454
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital que julgou improcedente a Ação de Indenização por Dano Moral.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Consta dos autos que o Sr. Pedro Paulo Campos Santiago, já falecido, era portador de Deficiência Pulmonar Obstrutiva Crônica e que fazia tratamento no Hospital Barros Barreto, motivo pelo qual foi encaminhado para realização de exame de escarro, e o material foi coletado e avaliado pelo Laboratório Mihoko de Citologia Clínica.

O resultado indicou a presença de células metaplásicas escamosas atípicas, fato que demandou a realização de exame de brancoscopia, que fora realizado pelo mesmo laboratório.

Assim, diante dos resultados dos exames, prescreveram sessões de

radioterapia e quimioterapia, que foram realizadas no Hospital Ofir Loyola.

Ocorre que, conforme alegações da apelante, o médico que acompanhava o
de cujus
suspeitou que não se tratava de câncer, pelo que fora realizado novo estudo das lâminas pelo Laboratório Anátomo Patologistas Associados S/C, que atestou ausência de malignidade no material.

Diante das informações colacionadas nos autos, tenho a ponderar que a responsabilidade civil nesses casos é objetiva, sendo que deve ser analisado nexo de causalidade entre o serviço ofertado e o dano sofrido.

Todavia, conforme delineado na sentença combatida, não há provas nos autos que atestem o erro no diagnóstico, visto que, além de não ter sido mais possível a realização de perícia porque as lâminas foram descartadas e o paciente veio à óbito, existe uma diferença no material analisado, pois o laboratório que reexaminou as lâminas a pedido da família teve acesso apenas a uma parte do material coletado.

Portanto, as circunstâncias não demonstram, de fato, que o restante do material coletado e analisado pelo laboratório apelado não tinha células malignas.

Ademais, conforme ressaltado na decisão de primeiro grau, o encaminhamento para o tratamento da neoplasia não decorreu única e exclusivamente do resultado do laboratório apelado, pois de acordo com o laudo de fl. 26 outros exames demonstravam a existência da patologia, como o resultado do RX de Tórax.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 01/02/2022